Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes.

4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.